Tribunal: STF
Processo: Pet 10011
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória proposta por Yuri Granata Delalibera, contra decisão, proferida na origem, que determinou o arquivamento de inquérito policial no qual o requerente alegava ter sido vítima de violência praticada por guarda municipal.



    É o breve relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Bem examinados os autos, verifico que, in casu, a presente demanda foi autuada sob a classe PET, tratando-se, a toda evidência, de ação estranha à competência deste Tribunal.



    Isso porque o rol do art. 102, I, j, da CF não prevê a competência originária do STF para o julgamento de ação rescisória, nos moldes da ora apresentada.



    Isto posto, diante da manifesta inadmissibilidade desta ação perante esta Suprema Corte, indefiro a petição inicial (art. 330, I, do CPC/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator